Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704572-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDWARD RIBEIRO CAVALARI, ELIANA TEORO CAVALLARI, ERICA TIEMI MINE, GUIDO CARDOSO, LUCIANA MASSAKO MINE NISHIMOTO, LUIZ GONZAGA MUNIZ NETTO, MARCELA AKIKO MINE ALVES, MARIA HELENA DOS SANTOS CARDOSO, MARIA TEORO CAVALARI, OFELIA LIMA FERREIRA, ONEREIDE APARECIDA PERUZZO TANAJURA, ORLANDO DE ANDRADE, PERCILIANA SUELI ROMA PEREIRA, ROSA SIGUEKU NAGATA MINE, SUELI YASSUKO MINE HO, VALTUIRES ROMA, WILSON ROBERTO CAVALLARI D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal tendo em vista que o feito principal fora sentenciado. Brasília, DF, 28 de abril de 2021 10:33:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador